Tribunal: TJDFT
Processo: 0019370-44.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA E NOVO CARGO PROVIDO POR CONCURSO. TETO REMUNERATÓRIO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. JULGAMENTO DE RECURSO PARADIGMA PELO EXCELSO STF. RE no 602.584/DF. ART. 37, INCISO XI, E §12, DA CF. Lei Distrital no 3.894/2006. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 01/2009. INCIDÊNCIA.
1. As verbas remuneratórias percebidas pelos servidores do Distrito Federal, cumuladas ou não, não podem exceder o teto remuneratório estipulado no art. 37, inciso XI, e § 2, da CF, tendo a Lei Distrital no 3.894/2006 fixado o teto remuneratório dos servidores distritais, ressalvando, tão somente, o pagamento das verbas indenizatórias.
2. Não há ilegalidade do ato praticado pelo agente público, no cumprimento da Instrução Normativa no 01/2009, haja vista os proventos oriundos de aposentadoria e remuneração do novo cargo provido por concurso, pagos pelo Distrito Federal, ultrapassarem o limite legal. Inteligência do RE no 602.584/DF, Tema no 359, julgado sob a observância da repercussão geral.
3. Apelo não provido.